Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGISTRO NÃO AUTORIZADO DE INTIMIDADE SEXUAL. VÍTIMA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E DE SONO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO QUANTO AO DELITO APENADO COM DETENÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de registro não autorizado de intimidade sexual (CP, arts. 217-A, § 1o, e 216-B, na forma do art. 69), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima nas fases policial e judicial, corroborados pelas demais provas colhidas, inclusive pericial, que denotam a prática de conjunção carnal e de atos libidinosos no momento em que esta se encontrava incapaz de oferecer resistência devido ao uso de álcool, drogas e da medicação clonazepam, além do registro de cena de nudez sem o seu consentimento, mantém-se o decreto condenatório.

2. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.

3. A relação de amizade entre o réu e a vítima evidencia maior desvalor do comportamento do agente, sendo circunstância idônea a exasperar a pena-base do delito do art. 217-A, § 1o, do CP, pela vetorial culpabilidade.

4. A prática do crime de estupro de vulnerável sem o uso de preservativo é fundamento idôneo a alicerçar a elevação da pena-base no quesito circunstâncias do crime.

5. Não se aplica o regime fechado ao delito apenado com detenção, salvo necessidade de transferência (CP, art. 33).

6. Para fins de fixação do valor mínimo para a reparação dos danos morais causados pela infração (CPP, art. 387, IV), devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado. Em caso de inobservância desses fatores, é de se proceder com a sua redução.

7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.